Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-50.2023.8.11.0079
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-50.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIMAR TRAJANO DA SILVA - CPF: 054.185.111-06 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, a reclamada não comprova que houve a entrega das mercadorias supostamente adquiridas pela reclamante.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, pois o extrato fornecido pelo reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
LEIDIMAR TRAJANO DA SILVA em face da sentença,
pela qual foi julgada

parcialmente procedente a pretensão inicial
, para declarar
a inexistência do débito discutido no valor de R$ 84,98 (oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), e
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso, requer a reforma da sentença,
a fim de que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A
legando que o débito preexistente é objeto de
discussão judicial
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 11/03/2024